Tribunal: TJMT
Processo: 1007428-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007428-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUDMILLA FARIAS DA SILVA - CPF: 034.150.611-75 (EMBARGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DENTRO DOS PARAMETROS
artigo 85, §2o do CPC
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 123733453) opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão que por unanimidade desproveu recurso de Apelação.

Em suas razões alega a presença de omissão na referida decisão, por ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos no recurso – teses não apreciadas.

Alega que ao se insurgir contra a condenação imposta pelo juízo a quo, a ora Embargante recorreu também do termo inicial de incidência dos juros de mora, fixado na sentença a partir do evento danoso, uma vez que nos casos de responsabilidade contratual, em se tratando de verba de indenização por danos morais, os juros de mora devem ser aplicados a partir do arbitramento e NÃO do evento danoso, conforme entendimento pacificado do STJ, pugnando ainda pela reforma da condenação aos honorários sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa.

No entanto, que não houve manifestação acerca dos referidos pedidos.

Ainda, que faz-se necessários os presentes embargos também para fins de prequestionamento da matéria, condição sine qua non para a admissibilidade dos Recursos Especiais e Extraordinários, em sendo o caso.

Alega ainda, clara afronta ao Princípio Constitucional da Fundamentação das Decisões, previsto na Carta Magna de 1988, no art. 93, IX1 . Tal princípio impõe aos Magistrados, em especial, a motivação/fundamentação das suas decisões, sob pena de banalização do Estado Democrático de Direito.

Requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, deles conhecendo, para afinal, julgando-os procedentes, sanar os vícios apontados se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 123733453) opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão que por unanimidade desproveu recurso de Apelação.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

O Embargante defende que o acordão é omisso quanto ao termo inicial para aplicação dos juros de mora, na condenação em danos morais, conforme entendimento pacificado do STJ, os juros de mora devem ser aplicados a partir do arbitramento e não do evento danoso como determinou o D. Juízo a quo.

Ainda, que é omissa, quanto a alegação de que a condenação em honorários de sucumbência, imposta no valor de 1.000,00 (hum mil reais), mostra-se excessiva e desproporcional, merecendo, portanto, ser revista e reformada.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, uma vez que de fato restou omisso nos pontos apresentados pelo Embargante.

Passo pois, a sanar a referida omissão.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, restou estabelecido na sentença (id.n.o 112078047-pág.6)

“CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, da recusa/inércia do custeio do tratamento (súmulas 54 e 362 do STJ).”

O Embargante defende que, conforme entendimento pacificado do STJ, os juros de mora devem ser aplicados a partir do arbitramento e não do evento danoso como determinou o D. Juízo a quo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial é a citação, consoante ementa transcrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 4.
Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação
.
Precedentes
. 5. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no AREsp 512.919/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO
DE
SAÚDE
- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - DISPONIBILIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, FONOTERAPIA, COM ESPECIALIDADE EM NEUROFUNCIONAL, EM DOMICÍLIO - AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DEVER DE COBERTURA –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO –
JUROS
DE
MORA
- INCIDÊNCIA – CITAÇÃO (ART. 405 DO CC/2002) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Proferida a sentença, deve a parte, inconformada com seu teor, expor os motivos pelos quais entende subsistir o seu direito, atacando efetivamente o decisum, de modo a levar o tribunal a analisar a sua pretensão.

II- Rejeita-se a preliminar de impugnação da gratuidade da justiça, pois ausente dos autos fato novo hábil a ensejar a revogação da determinação.

I - Todo e qualquer
plano
ou seguro de
saúde
estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

II- A alegação de que o procedimento indicado não consta no rol da ANS não constitui óbice à pretensão do beneficiário do
plano
de
saúde
, visto que essa lista é meramente exemplificativa e contém apenas o mínimo obrigatório de cobertura a ser proporcionada pela operadora do
plano
de
saúde
.

III- O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento mais adequado para o caso, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

IV- O STJ firmou o posicionamento de que há direito à reparação do abalo
moral
oriundo da injusta recusa de cobertura contratual, pois essa conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já desestabilizado pela doença.

V-O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da jurisprudência.

VI- O
termo

inicial
dos
juros
de
mora
na indenização por
dano

moral
decorrente de recusa ilegal de cobertura de
plano
de
saúde
é a data da citação, já que se trata de relação contratual.

A fixação dos honorários advocatícios deve ser feita com base nos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, não cabendo sua majoração se tais critérios foram devidamente observados. (N.U 1022957-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 01/02/2022)

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, que a condenação em R$ 1.000,00, merecendo ser reformado.

Destacam que o trabalho exercido pelos patronos da Apelada, não versou sobre matéria de grande complexidade, que não houve dilação probatória, tendo sido o feito julgado antecipadamente, motivo porque pretende a reforma da verba fixada.

Em que pese os argumentos do Embargante, entendo que os honorários foram fixados observando-se claramente os critérios e parâmetros fixados no artigo 85, §2o do CPC, devendo pois, ser mantido o valor arbitrado pelo juízo “a quo”.

Com tais considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração no efeito integrativo, para tão somente sanar a omissões apontadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022